Tribunal: TJPA
Processo: 0820791-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820791-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE BATISTA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada que teve revogada prisão domiciliar humanitária e determinada regressão cautelar ao regime fechado, em razão de descumprimento das condições da monitoração eletrônica, notadamente a ausência de comunicação por 128 dias e não apresentação de documentos médicos atualizados. Pedido liminar indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, com base em descumprimento de condições de monitoração eletrônica e ausência de documentos médicos atualizados, configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do habeas corpus não se presta à revisão de ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão que determinou a regressão cautelar encontra amparo nos arts. 52, 59 e 118, I, da Lei de Execução Penal, e está alinhada à jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível a regressão cautelar antes da conclusão do procedimento disciplinar, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

5. Inexistência de elementos atuais e suficientes que demonstrem a impossibilidade de atendimento médico no sistema prisional ou risco concreto à saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. É cabível a regressão cautelar de regime prisional diante de fatos que indiquem a ocorrência de falta grave, mesmo antes da conclusão do procedimento disciplinar, desde que asseguradas as garantias processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52, 59, 118, I, e 146-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 952.157/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9.4.2025; TJPA, HC n. 0815518-93.2024.8.14.0000, rel. Desª Eva do Amaral Coelho, j. 18.2.2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ELAINE BATISTA SOUSA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que determinou a regressão cautelar da paciente ao regime fechado em razão de suposto descumprimento das condições impostas à monitoração eletrônica, revogando concomitantemente benefícios antes concedidos, notadamente a prisão domiciliar humanitária, proferido no bojo do Processo de Execução n.º 20005690720248140051 (SEEU).

Consta da impetração que a paciente fora diagnosticada com tumor lingual em evolução, com suspeita de neoplasia maligna, necessitando de acompanhamento médico contínuo e especializado, condição clínica já reconhecida judicialmente em decisão anterior que lhe deferira a prisão domiciliar, diante da constatação
in loco
da gravidade do seu quadro de saúde.

Após decisão que determinou sua regressão cautelar, foi protocolado pedido de reconsideração, ao qual a autoridade apontada como coatora negou provimento em 12/09/2025, sob o argumento de que a medida está em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal e de que os fatos serão apurados em Procedimento Disciplinar Prisional.

Sustenta o impetrante que a manutenção da paciente em regime fechado, enquanto não concluída a apuração da suposta falta disciplinar, configura risco concreto e imediato à sua saúde e à sua vida, ante a impossibilidade de tratamento médico adequado no interior do sistema prisional. Invoca, para tanto, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e o direito fundamental à saúde, requerendo, liminarmente, a suspensão da regressão cautelar imposta, com a manutenção da paciente em regime compatível com o tratamento requerido.

Requer, ao final, a concessão definitiva da ordem para afastar os efeitos da regressão até a conclusão do procedimento disciplinar, a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações e a oitiva do Ministério Público.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 30493346.

Em informações, esclarece o Juízo sentenciante:

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL: Conforme constata-se através de consulta ao Sistema SEEU, o processo de execução penal do(a) paciente(a) se encontra devidamente saneado, portanto, sem incidentes pendentes de decisão.

2 – DO HISTÓRICO PROCESSUAL: Cuida-se de execução penal em trâmite em face do(a) paciente supramencionado, atualmente no Regime Fechado, o qual fora condenado(a) a uma pena privativa de liberdade total de 6 anos, sendo que até esta data já cumpriu 1 ano 8 meses 16 dias, havendo o remanescente de 4 anos 3 meses 14 dias de pena a cumprir, até a presente data, conforme informações extraídas do SEEU.

3 - DA DECISÃO RECORRIDA: Em uma reanálise dos autos, verifica-se que a
Decisão de regressão cautelar está plenamente alinhada com a Lei de Execução Penal (LEP), em especial com os arts. 52, 59 e 118, I, que preveem a regressão de regime em caso de cometimento de falta grave.
O entendimento foi respaldado pela Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a

instauração de Procedimento Disciplinar Prisional (PDP) para apuração da falta, garantindo o contraditório e a ampla defesa, mas
não afasta a aplicação imediata da regressão cautelar
. Frise-se que, conforme demonstrado no ofício nº 305/2025 da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME/SEAP-PA), a
executada Elaine Batista Sousa permaneceu com o dispositivo de monitoramento eletrônico sem comunicação por 128 dias, caracterizando violação grave das condições impostas
. Além disso, as tentativas de contato telefônico realizadas pela equipe da CIME foram infrutíferas, configurando descumprimento dos deveres previstos no art. 146-C da LEP. Lado outro, o Parquet manifestou-se pela regressão cautelar de regime, com base no art. 118, I, c/c art. 146-C da LEP, destacando que a inobservância das condições de monitoramento eletrônico configura falta grave, independentemente de dolo específico, nos termos da jurisprudência dominante do STJ. Ademais. O ofício nº 408/2025 da CIME/SEAP-PA
reiterou que a executada não apresentou mensalmente os comprovantes de tratamento médico, o que reforça o descumprimento das condições estabelecidas.
Por fim, a decisão assegurou a instauração do PDP nos termos da Portaria SEAP nº 108/2004, garantindo à executada o direito ao contraditório e à ampla defesa, com produção de provas e interrogatório, assegurando assim o devido processo legal.”

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente remédio heroico, “em razão da inadequação da via judicial eleita”.

É o relatório.

VOTO

A análise do presente
mandamus
impõe, como premissa, a clara delimitação do objeto de impugnação: discussão acerca da legalidade da regressão cautelar ao regime fechado imposta à paciente ELAINE BATISTA SOUSA, então beneficiária de prisão domiciliar por razões humanitárias, diante de alegado descumprimento das condições da monitoração eletrônica, circunstância esta reputada como falta grave pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA.

Ab initio
, é indispensável reconhecer que o remédio heroico, por sua natureza constitucional e vocação garantista, tem por finalidade precípua a tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. No entanto, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, não se presta o
habeas corpus
ao reexame de atos jurisdicionais passíveis de impugnação por recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta teratologia, ilegalidade evidente ou constrangimento ilegal notório.

No caso, observa-se que a impetração apresenta-se como
sucedâneo de recurso próprio
, na medida em que o indeferimento do pedido de reconsideração da decisão regressiva, datado de 12/09/2025, é ato judicial recorrível por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

A jurisprudência desta Corte Estadual é firme em rechaçar o uso do
habeas corpus
como substitutivo de recurso cabível, exceto em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica na espécie, ao menos por ora.

Dessarte,
“o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O agravo em execução é a via processual adequada para questionar decisão que impõe regressão de regime.”
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815518-93.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/02/2025).

Não se nega, evidentemente, a gravidade do estado de saúde noticiado na inicial, tampouco a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana durante a execução penal. Todavia,
tais alegações carecem de respaldo probatório atualizado e suficiente a infirmar, na via estreita do
writ
, a regularidade da decisão atacada.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra flagrante vício formal ou substancial na decisão que determinou a regressão cautelar da paciente ao regime fechado, exarada em 20/08/2025 (SEQ. 119.1), tampouco na que indeferiu o pedido de reconsideração subsequente, em 12/09/2025 (SEQ. 135.1). Ambas encontram lastro normativo suficiente na Lei de Execuções Penais, especialmente nos artigos 52, 59 e 118, I, os quais autorizam a regressão de regime em caso de cometimento de falta grave,
mesmo antes da conclusão do Procedimento Disciplinar Prisional (PDP), desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, que aqui estão asseguradas, conforme expresso nos autos, consoante informações da autoridade impetrada.

Consoante se extrai dos autos da execução penal, a paciente permaneceu, por expressivo lapso temporal de 128 (cento e vinte e oito) dias, sem comunicação com o sistema de monitoração eletrônica, sendo infrutíferas todas as tentativas de contato empreendidas pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico – CIME/SEAP. Ademais,
deixou de apresentar, no período, documentação médica atualizada que comprovasse a manutenção do quadro clínico que ensejou, outrora, a concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias.
Referidas irregularidades encontram-se devidamente atestadas em ofício expedido pela CIME e estão sendo regularmente apuradas no bojo do Procedimento Disciplinar Prisional (PDP) instaurado pela Casa Penal, o qual tramita com observância das garantias legais e constitucionais asseguradas à apenada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, admite expressamente a regressão cautelar antes da conclusão do PDP, desde que instaurado regularmente e com as garantias mínimas respeitadas, o que se verifica no caso. Confira-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a regressão cautelar de regime prisional de apenado em razão do suposto descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se fatos os quais indiquem a existência de falta grave autorizam a regressão cautelar de regime prisional.

III. Razões de decidir

3. É cabível a regressão cautelar de regime prisional - inclusive, independentemente da ouvida do apenado - diante de fatos que indiquem a existência de falta grave, tal como o suposto descumprimento das condições atreladas a prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: ‘1. É cabível a regressão cautelar de regime prisional diante de fatos os quais indiquem a existência de falta grave, tal como o suposto descumprimento das condições atreladas a prisão domiciliar.’

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 952.157/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)”
(GRIFEI)

Importante registrar que, embora a paciente tenha sido diagnosticada com enfermidade grave,
a ausência de laudos médicos atualizados e de registros de acompanhamento recente enfraquece a alegação de risco concreto e atual à sua integridade física, sendo inviável presumir,
sem elementos contemporâneos, que o sistema prisional seja absolutamente incapaz de prestar cuidados mínimos à sua condição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025